Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-66.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000261-66.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEVERINA MOURA DE ARRUDA - CPF: 616.597.381-72 (RECORRENTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA LOPES - CPF: 039.573.046-52 (ADVOGADO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000261-66.2022.8.11.0010

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente:
SEVERINA MOURA DE ARRUDA

Recorrida:
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E
EMPREEND.
FAMI.RURAIS DO BRASIL

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO

INDÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA, ÔNUS QUE INCUMBIA A
RECORRIDA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO
DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE
. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

MAJORAÇÃO
.
ADEQUAÇÃO
AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso em que a Recorrente sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, a justificar o desconto lançado em seu benefício previdenciário, impondo-se, pois, a restituição dos valores indevidamente descontados.

3. Destarte, restando comprovado no feito a ocorrência de desconto indevido dos parcos recursos financeiros da Recorrente é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da
Recorrida
na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

4. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrente.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7
. Sentença parcialmente reformada.

8
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrida
SEVERINA MOURA DE ARRUDA
sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário
oriundo de serviço não contratado denominado “CONTRIBUIÇÃO
CONAFER
”
, pleiteando pela restituição, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da
Recorrida
na restituição, do valor de
R$

994,48

(
novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito
centavos)
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil

reais)
.

Inconformada, a Recorrente
SEVERINA MOURA DE ARRUDA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos
, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022